Tribunal: TJES
Processo: 0000198-39.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000198-39.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SILVA CLETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000198-39.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SILVA CLETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Vinicius Silva Cleto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que desclassificou a imputação inicial de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, do Código Penal) para disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03).

Segundo a denúncia, no dia 18 de setembro de 2021, no interior do “Bar do Júlio”, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo, causando perigo comum e resultando na morte da vítima Edivandro Cipriano.

A defesa requer a absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais a serem analisadas:
(i) verificar se a desclassificação para disparo de arma de fogo encontra amparo no conjunto probatório;
(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado, laudos periciais e depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, foi confirmada por testemunhas que indicaram que o recorrente efetuou um disparo para o alto, mas sem relação com os disparos que atingiram a vítima.

O crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto para sua consumação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a materialidade do crime pode ser demonstrada por prova testemunhal, ainda que ausente perícia nas munições ou no local dos disparos.

A desclassificação operada pelo magistrado de primeiro grau decorreu da ausência de elementos que demonstrassem o
animus necandi
, afastando a tipificação do homicídio qualificado.

A absolvição sumária exige a demonstração da inexistência do fato, da negativa de autoria, da atipicidade da conduta ou da presença de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, consumando-se com o ato de disparo, independentemente da comprovação de risco concreto.

A materialidade do delito pode ser comprovada por prova testemunhal, mesmo na ausência de perícia em munições ou no local dos disparos.

A absolvição sumária exige a presença de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, bem como a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 121, §2º, III.

Lei nº 10.826/03, art. 15.

Código de Processo Penal, art. 415, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 603.977/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25/8/2020, DJe 9/9/2020.

STJ, AgRg no REsp n. 1.248.387/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 11/12/2012, DJe 17/12/2012.

TJES, Apelação Criminal n. 0001782-40.2019.8.08.0014, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000198-39.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SILVA CLETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MARCOS VINICIUS SILVA CLETO,

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando o crime previsto no artigo 121, §2º, III, do Código Penal, para a conduta tipificada no artigo 15 da Lei 10.826/03 - disparo de arma de fogo.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 18 de setembro de 2021, no interior doo estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Júlio”, localizado na Rua Carminas Bergamo Sales Pinheiro, Bairro Monte Belo, o denunciado, assumindo o risco de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo e efetivamente matou a vítima Edivandro Cipriano, por meio que resultou em perigo comum.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
foi prolatada a sentença de desclassificação para a conduta do delito prevista no art. 15 da Lei 10.826/03.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP.

Pois bem.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a remessa dos autos ao juízo competente, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente confirmou que efetuou um disparo de arma de fogo do lado de fora do bar.

No mesmo sentido são os depoimentos colhidos em Juízo, que de forma unânime, esclarecem que o recorrente
“não efetuou os disparos que atingiram a vítima, tendo apenas realizado um disparo para cima – do andar térreo – de modo que o disparo efetuado não poderia ser aquele que atingiu a vítima, que se encontrava no segundo andar, onde se localizava o bar”.

Diante disso, o douto magistrado concluiu pela ausência do
animus necandi
, desclassificando a conduta de Marcos Vinicius.

Sabe-se que o crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, não havendo necessidade de comprovação de efetiva lesão ou risco concreto ao bem jurídico protegido, ainda que os disparos tenham sido realizados para o alto.

Salienta-se que para a configuração do crime em comento, somente se faz necessário que o acusado realize o disparo da arma de fogo em lugar habitado, assim como em via pública ou em direção a ela, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, no qual o bem jurídico agasalhado é a incolumidade pública, não se investigando qual a intenção do autor. Ou seja, cuida-se de delito em que a conduta lesiva ocorre sem a necessidade de produção de um resultado.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), com pena fixada em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 170 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e fixação de honorários advocatícios. (...) Restou comprovada a materialidade e autoria delitiva por meio de provas testemunhais consistentes, depoimentos de policiais e testemunhas, além de elementos do Boletim Unificado, os quais corroboram a conduta do apelante ao disparar arma de fogo em local habitado, configurando perigo abstrato à incolumidade pública. 2. O delito de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, não demandando a demonstração de risco concreto para a sua consumação, bastando o disparo em lugar habitado ou em via pública, como corroborado pela jurisprudência do STJ. (...) "O crime de disparo de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato, consuma-se com o ato de disparo, dispensando a comprovação de risco concreto." 2. "Prova testemunhal, ainda que sem exame pericial das munições, é suficiente para a comprovação da materialidade do crime de disparo de arma de fogo, conforme entendimento do STJ." (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001782-40.2019.8.08.0014, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/12/2024).

Assim, evidente que o delito previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, consuma-se com o efetivo disparo da arma de fogo, tratando-se de crime de perigo abstrato (presumido), independentemente da comprovação do risco. Não se exige, repita-se, a ocorrência de perigo concreto para a sua configuração, dado o risco à incolumidade pública, tornando-se irrelevante a direção assumida pelo projétil.

Registre-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o disparo de arma de fogo pode ser comprovado mediante prova testemunhal, ainda que não tenha sido realizado perícia nas munições. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. (...) Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido que o simples fato de a perícia ser inconclusiva quanto ao disparo de arma de fogo não afasta a comprovação da materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, notadamente quando atestada por outras provas, exatamente como na espécie.

3. Para se afastar as conclusões das instâncias de origem, no sentido de que a materialidade delitiva foi demonstrada pelos diversos elementos de convicção contidos no feito, dentre eles o laudo pericial, seria necessária aprofundada análise do conjunto probatório produzido, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. (...) (STJ, AgRg no HC n. 603.977/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OFENSA AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.° 07 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mesmo que não tenha havido a prova pericial das munições, restou comprovado por provas testemunhais, bem como por mídia audiovisual o cometimento do crime de disparo de arma de fogo. O acórdão recorrido que entendeu existirem provas seguras da materialidade do delito. (...)

(STJ, AgRg no REsp n. 1.248.387/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 17/12/2012.)

Desse modo, comprovada a autoria e materialidade do crime de disparo de arma de fogo.

Por fim, quanto à pretendida absolvição sumária, desnecessário tecer maiores considerações, já que nos termos do artigo 415 do CPP, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando provada a inexistência do fato; provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, hipóteses que, não se inserem, em tese, no caso em análise.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.